Tribunal: TJBA
Processo: 8024843-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024843-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CAMPOS DE MENEZES REPRES. POR MANUEL CAMPOS DE MENEZES registrado(a) civilmente como MANUEL CAMPOS DE MENEZES Advogado(s):CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO ANTES DA REVISÃO DO TEMA 677/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA TESE. TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. ILEGALIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tese firmada no REsp 1.820.963/SP (Tema 677/STJ), segundo a qual o depósito judicial não afasta a mora do devedor, não possui aplicabilidade retroativa a atos processuais praticados sob regime anterior, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e ao princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC). II - O depósito judicial realizado em 08/04/2015 deve ser regido pelo entendimento então vigente no REsp 1.348.640/RS, que reconhecia a extinção da obrigação, nos limites do valor depositado. III - É vedada a ampliação do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, §4º, do CPC. A incorporação de índices inflacionários não previstos na sentença exequenda (expurgos posteriores ao Plano Verão) contraria a coisa julgada e os precedentes vinculantes do STJ (REsp 1.107.201/SP e 1.147.595/SP). IV - Configura-se risco de dano irreparável ao agravante caso os valores controvertidos sejam liberados antes da reavaliação dos cálculos, justificando a concessão do efeito suspensivo, mantido nesta decisão. V - Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia contábil, observando-se os limites do título executivo e da jurisprudência consolidada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024843-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ESPÓLIO DE JOSÉ CAMPOS DE MENEZES REPRES. POR MANUEL CAMPOS DE MENEZES registrado(a) civilmente como MANUEL CAMPOS DE MENEZES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .